Tribunal: TJDFT
Processo: 0000794-48.1983.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO OCORRÊNCIA. CONSTRIÇÃO DE BENS. SUSPENSÃO DO CURSO DO PROCESSO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DA CREDORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A hipótese consiste em examinar se houve o transcurso do prazo da prescrição intercorrente em relação à pretensão exercida pela Fazenda Pública por meio de ação de execução fiscal.

2. O prazo da prescrição intercorrente no processo de execução fiscal começa a fluir 1 (um) ano após a determinação da suspensão do curso do processo, nos termos do art. 40 da LEF. 2.1. O termo inicial do aludido prazo tem início automático após o transcurso de 1 (um) ano após a suspensão do curso do processo, sem a necessidade de prévia manifestação do credor.

3. O exame do caso concreto revela que o réu foi devidamente citado por edital aos 29 de novembro de 1983, tendo posteriormente comparecido espontaneamente em 6 de agosto de 1987.

4.O curso do processo foi suspenso, inicialmente, aos 7 de novembro de 1991 (Id.38455233), tendo, por conseguinte, como termo final da suspensão da marcha processual o dia 7 de novembro de 1992. 4.1 Ocorre, que no referido ano, a LEF ainda não previa a possibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente, instituto incluído no art. 40, § 4o, da Lei no 6.830/1980 por meio da Lei no 11.051/2004. 4.2. Antes da publicação da aludida lei a regra prevista no art. 40, parágrafos 2o e 3o, da Lei no 6.830/1980, determinava apenas que, decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão do curso processual sem a localização de bens, os autos do processo seriam arquivados e retomariam o curso processual na hipótese de localização de bens a qualquer tempo.

5. De acordo com tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp no 1340553-RS, afetado à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no 568), “a efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g. a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens.”

6. No caso em deslinde a Fazenda Pública exerceu regularmente sua pretensão ao crédito, promovendo várias diligências para encontrar patrimônio passível de penhora. 6.1. A penhora de bens promovida aos 10 de dezembro de 2010 é medida processual apta a interromper o transcurso do prazo prescricional de acordo com a aludida tese firmada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça.

7. Ademais, foi concedida nova suspensão do curso do processo aos 26 de setembro de 2013, tendo ocorrido o termo final da suspensão no dia 26 de setembro de 2014, com a ocorrência de prescrição intercorrente em 26 de setembro de 2019.

8. A Fazenda Pública, no entanto, aos 19 de fevereiro de 2015, requereu a realização de pesquisa no sistema Bacenjud, mas a relação jurídica processual foi incorretamente extinta, sem análise do aludido requerimento, ao argumento de ocorrência de prescrição intercorrente.

9. O reconhecimento da prescrição intercorrente exige a paralisação do curso processual por inércia do credor, o que não ocorreu no caso concreto.

10. Recurso conhecido e provido.